Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL HÁBIL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por sociedade empresária varejista de combustíveis contra sentença que rejeitou pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e restituição de valores de ICMS-ST recolhidos entre junho e outubro de 2019, com reconhecimento da prescrição quinquenal para os valores anteriores a 28/06/2019, sob o fundamento de insuficiência probatória, por ausência de escrituração fiscal exigida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se há interesse de agir na ausência de requerimento administrativo prévio; (ii) se há prescrição para os valores anteriores a 28/06/2019; (iii) se os documentos apresentados pela apelante são suficientes para comprovar o direito à restituição de ICMS-ST pago a maior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prévio requerimento administrativo não é requisito para ajuizamento da ação judicial em matéria tributária, conforme entendimento do STF (RE 631.240/MG) e princípio da inafastabilidade da jurisdição.
4. A prescrição quinquenal deve ser contada a partir do pagamento do tributo, conforme entendimento do STF no RE 566.621, não havendo ilegalidade no reconhecimento da prescrição para valores anteriores a 28/06/2019.
5. Rejeitou-se o pedido de suspensão em razão do Tema 1.191/STJ, por ausência de determinação de sobrestamento aos processos nas instâncias ordinárias.
6. A restituição de ICMS-ST pago a maior é admitida quando o valor efetivo da operação é inferior à base de cálculo presumida, nos termos do Tema 201 do STF.
7. A comprovação do direito à restituição exige a escrituração fiscal adequada (LFE para fatos até 30/06/2019 e EFD para fatos posteriores), com certificação digital válida, conforme Instrução Normativa SUREC/SEF/SEEC no 16/2019.
8. A disponibilização de arquivos por link em nuvem, sem comprovação de autenticidade e integridade por certificação digital ICP-Brasil, não supre a exigência legal nem é suficiente para instruir prova documental válida.
9. As notas fiscais eletrônicas e planilhas apresentadas isoladamente são insuficientes para apuração do pagamento a maior, por não permitirem o cotejo necessário entre a base presumida e o valor efetivo da operação.
10. decisão recorrida não inovou indevidamente, tampouco impôs exigência além da norma, ao concluir pela necessidade de prova formalmente válida nos termos da legislação vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A restituição de ICMS-ST exige prova documental idônea, mediante escrituração fiscal (LFE ou EFD), com certificação digital válida nos termos da legislação tributária.”; “2. A disponibilização de arquivos por link em nuvem, desacompanhados de verificação de autenticidade, não supre os requisitos legais para demonstração do indébito tributário.”; “3. A pretensão judicial de restituição tributária prescinde de requerimento administrativo prévio quando caracterizada resistência da Fazenda Pública no processo.”; “4. É válida a contagem da prescrição quinquenal a partir do pagamento antecipado do tributo sujeito a lançamento por homologação.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CTN, arts. 150, §7o, 166 e 168, I; CPC, arts. 373, 411, II, e 441; LC no 87/1996, art. 24; Lei Distrital no 1.254/96, art. 26; IN SUREC/SEF/SEEC no 16/2019, art. 4o; Decreto no 39.789/2019, art. 1o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 593.849/MG, Tema 201; STF, RE no 566.621; STJ, REsp no 1.269.570/MG; TJDFT, acórdão 1911794, 0704655-45.2023.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21/08/2024, DJe 11/09/2024; TJDFT, acórdão 1819092, 0704661-52.2023.8.07.0018, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21/02/2024, DJe 09/03/2024; TJDFT, acórdão 1434877, 0706903-52.2021.8.07.0018, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 29/06/2022, DJe 15/07/2022.